Tribunal: TJDFT
Processo: 0710435-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Lesão corporal simples, de natureza grave e seguida de morte. Maus tratos à fauna. Nulidade. Violação de domicílio. Reconhecimento por fotografia. Provas. Regime prisional.

1 - Não há nulidade por violação de domicílio se o ingresso dos policiais no domicílio do réu se deu em cumprimento a ordem judicial.

2 - É válido reconhecimento por fotografia em que observados os requisitos do art. 226 do CPP - as vítimas, após descreverem as características físicas do suspeito, reconheceram o apelante entre fotografias que lhes foram mostradas, e do ato foram lavrados termos de reconhecimento -, sobretudo se confirmado o reconhecimento em juízo.

3 – Havendo prova suficiente de que o réu foi um dos autores dos crimes - ele foi reconhecido pelas vítimas, na delegacia e em juízo, sendo identificado como o agente que portava arma de fogo e rendeu as vítimas, foi constatado que veículo vinculado a ele circulou próximo ao local dos fatos, no horário aproximado do crime, e apreendidos em sua residência arma de fogo e carregador de pistola com mesmo calibre dos estojos de cartucho encontrados no local do crime e no corpo do animal -, mantém-se a condenação.

4 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.

5 - Apelação provida em parte.